Tribunal: TJDFT
Processo: 0725973-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. INCORPORAÇÃO. INTEGRALIZAÇÃO. DETERMINAÇÃO NO TÍTULO JUDICIAL. REAJUSTES POSTERIORES. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO. CÁLCULO DA INCORPORAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
1. Devida a incorporação/integralização dos reajustes e resíduos por ter restar consignado expressamente no título judicial tratar-se de direito adquirido incorporado ao patrimônio dos servidores.
2. Possível a compensação dos valores pleiteados no cumprimento de sentença com os reajustes concedidos posteriormente pela legislação distrital, sejam gerais, específicos ou mediante reestruturações, sob pena de enriquecimento ilícito.
3. Não viola a coisa julgada o reconhecimento do direito à compensação, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, dos reajustes e resíduos incidentes sobre os vencimentos do servidor com os reajustes concedidos por leis distritais posteriores ao Plano Collor.
4. No cálculo do valor a ser considerado na incorporação dos reajustes nos vencimentos dos servidores não incide juros e correção monetária, devidos sobre a restituição dos valores não pagos, mas os reajustes sobre os vencimentos concedidos à categoria ao longo do tempo.
5. Recurso conhecido e não provido.